Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-98.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DE GENITORA NO POLO PASSIVO. VIABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EXTRAORDINÁRIA. DEVER DE SUSTENTO E EDUCAÇÃO DE AMBOS OS PROGENITORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. As dívidas contraídas em proveito da família por apenas um dos cônjuges obrigam ambos de forma solidária, conforme dispõem os arts. 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, incluídos os gastos com a criação, sustento e educação dos filhos menores.
2. Na hipótese, embora o contrato de prestação de serviços educacionais tenha sido firmado por apenas um dos genitores da menor, não há óbice para que o outro genitor seja incluído no polo passivo da demanda, em virtude de ambos os pais responderem solidariamente pelas despesas com a educação dos filhos menores. Precedentes do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça.
3. Apelação conhecida e não provida.